Tribunal: TJES
Processo: 5000926-24.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000926-24.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: LUISA PASSINI FIGUEIREDO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE INSPEÇÃO (TOI). AUSÊNCIA DO CONSUMIDOR NA AVALIAÇÃO TÉCNICA. INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS DA ANEEL. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL APÓS ORDEM JUDICIAL DE ABSTENÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente a pretensão autoral para declarar a inexistência de débito decorrente de Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), determinar a exclusão do nome da consumidora dos cadastros de inadimplentes e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o procedimento de apuração de irregularidade e a constituição do débito por meio de TOI observou as garantias do contraditório e as resoluções regulamentares da ANEEL, em razão da realização da avaliação técnica em data diversa da informada e sem a presença da consumidora; e (ii) determinar se a cobrança do débito acumulada com a suspensão do fornecimento de energia elétrica, efetuada após intimação de decisão judicial de abstenção, caracteriza dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor rege as relações jurídicas existentes entre as concessionárias de serviço público e os usuários finais para o fornecimento de serviços essenciais, como a energia elétrica.

4. As informações contidas no Termo de Ocorrência de Inspeção gozam de presunção de legalidade, sendo prescindível a assinatura do usuário no ato da vistoria local como requisito de validade.

5. A distribuidora de energia vincula-se ao estrito cumprimento das resoluções normativas da ANEEL em caso de ausência do consumidor, impondo-se a notificação prévia por escrito e com antecedência mínima sobre o local, data e horário da avaliação técnica do medidor.

6. A realização de avaliação técnica em data diversa da previamente informada ao usuário, obstaculizando a ciência tempestiva e a faculdade de acompanhamento do ato, macula o procedimento administrativo e enseja a declaração de inexigibilidade do débito por violação ao contraditório.

7. A efetiva suspensão do fornecimento de energia elétrica baseada em débito nulo, efetivada após a devida intimação da concessionária acerca de decisão judicial de abstenção do corte, configura ato ilícito e gera dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A constituição de débito por irregularidade na medição de energia elétrica exige a estrita observância das normas regulamentares da ANEEL, configurando cerceamento de defesa a realização de perícia técnica em data diversa da informada ao consumidor. 2. A suspensão ilícita do fornecimento de energia elétrica enseja indenização por dano moral quando realizada com base em procedimento administrativo nulo e em descumprimento a ordem judicial de abstenção de corte do serviço."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.987/1995; Lei nº 13.460/2017, art. 5º, II; Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor); CPC/1973, art. 514; CPC/2015, arts. 85, § 11, 489, 926, 1.010, III; Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010, art. 129, § 1º; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, arts. 591, 592 e 595.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.374.883/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 26.03.2019; STJ, AgInt no AREsp nº 1.061.219/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 22.08.2017; STJ, REsp nº 1.629.505/SE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 13.12.2016; STJ, AgInt no REsp nº 1.685.959/RO, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 04.10.2018; TJES, Apelação Cível nº 0016239-53.2012.8.08.0069, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Segunda Câmara Cível, j. 11/06/2019; TJES, Apelação Cível nº 064170032961, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 07.10.2019; TJES, Apelação Cível nº 0001690-52.2018.8.08.0061, Rel. Des. Convocado Raimundo Siqueira Ribeiro, Segunda Câmara Cível, j. 03.08.2021; TJES, Apelação Cível nº 0002819-98.2017.8.08.0038, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, j. 07.05.2019; TJES, Apelação Cível nº 011180038512, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, j. 27.08.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Como relatado, a apelada aduz, em sede de contrarrazões, que o recurso de apelação carece de regularidade formal por violar o princípio da dialeticidade, por conseguinte, entende que o apelo é inadmissível, nos ditames do artigo 1.010, inciso III, do CPC.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Neste caso, não foi caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, pois é possível depreender das razões recursais, o porquê do inconformismo da recorrente, na medida em que defende a validade jurídica do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), a suposta regularidade do procedimento fiscalizatório e a tese de inexistência de danos morais.

É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte que a reiteração de teses que foram objeto da petição inicial ou da contestação, por si só, não impede o conhecimento do recurso de apelação, quando são capazes de contrapor os fundamentos da sentença, vide:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. ART. 514 DO CPC/1973. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS TRAZIDOS NA CONTESTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DO INTERESSE PELA REFORMA DA SENTENÇA. 1.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que a repetição de argumentos trazidos na contestação não implica, por si só, a violação do princípio da dialeticidade, desde que conste na apelação os fundamentos de fato e de direito que evidenciem o interesse pela reforma da sentença.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-REsp 1.374.883; Proc. 2013/0100548-0; PR; Quarta Turma; Relª Minª Maria Isabel Gallotti; Julg. 26/03/2019; DJE 29/03/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DESASTRE AMBIENTAL VAZAMENTO DE ÓLEO NO CAMPO DO FRADE. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA EMPRESTADA. REJEITADA. DANO AMBIENTAL. INOCORRÊNCIA DANO INDIVIDUAL. RECURSO DESPROVIDO. 1)
A reprodução, na apelação, dos argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não é, em si, obstáculo bastante para negar conhecimento ao recurso.
Preliminar rejeitada. [...] (TJES; Apl 0016239-53.2012.8.08.0069; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 11/06/2019; DJES 26/06/2019)

Assim,

REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
contra a r. sentença proferida no evento 18852543 pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória ajuizada em seu desfavor por
LUISA PASSINI FIGUEIREDO
, julgou procedente a pretensão autoral para declarar a inexistência do débito apontado pela requerida relativo ao Termo de Ocorrência de Inspeção - TOI nº 9150908; determinar a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); bem como condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros e correção monetária, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, apresentadas no evento 18852546, a parte recorrente aduz, em suma, que: (I) o procedimento de fiscalização ocorreu em estrita observância às normas regulamentares da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, especificamente a Resolução Normativa nº 1.000/2021, constatando-se de forma legítima, por meio de corpo técnico e laudo laboratorial, a interrupção do TC do elemento B no medidor da unidade consumidora; (II) a aplicação do Código de Defesa do Consumidor deve ser afastada em detrimento da Lei de Concessões (Lei nº 8.987/1995) e das normativas do setor elétrico, com base nos critérios da especialidade e da cronologia normativa, aplicando-se a teoria do risco administrativo; (III) a recuperação de receita é plenamente devida e o cálculo foi efetuado conforme os critérios legais previstos no artigo 595 da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, sendo o usuário o responsável exclusivo pela custódia e conservação dos equipamentos de medição instalados em seu imóvel; (IV) inexiste ato ilícito ou dano moral indenizável passível de reparação, porquanto não restou demonstrada nos autos qualquer inscrição efetiva da recorrida em cadastros restritivos de crédito, caracterizando os fatos como meros dissabores do cotidiano decorrentes de uma relação contratual; e, subsidiariamente, (V) o
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais revela-se excessivo, violando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, necessitando de redução para evitar o enriquecimento sem causa da parte autora.

De plano, registro que é assente na jurisprudência do Tribunal da Cidadania e desta egrégia Corte que as normas consumeristas regem as relações existentes entre as concessionárias de energia elétrica e os usuários finais deste serviço público essencial, vide os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. ENQUADRAMENTO DE EMPRESA COMO CONSUMIDORA FINAL DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA.
1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
[...] 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1061219/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 25/08/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO CONSUMO APRESENTADO PELO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ DO CONSUMIDOR. ILEGALIDADE NAS COBRANÇAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A relação jurídica existente entre as partes é tida como relação de consumo, portanto, imperioso o reconhecimento da aplicação das normas estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC).
2. Constatado defeito no medidor de energia elétrica e, sendo desconhecida a causa, a cobrança do custo administrativo é indevida já que não evidenciada a má-fé do consumidor. 3. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 064170032961, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/10/2019, Data da Publicação no Diário: 17/10/2019)

Isso posto, reitero o entendimento, já defendido em diversas ocasiões
2
, de que as informações contidas no TOI gozam de presunção de legalidade, sendo que não é razoável e proporcional que os fiscais da EDP devam permanecer no local da vistoria aguardando a chegada do usuário do serviço, porque a assinatura do responsável pelo medidor de energia não é um requisito de validade do TOI.

Nada obstante, diante da ausência do consumidor, deve ser estritamente observado o disposto na Resolução nº 1.000/21 da ANEEL,
in verbis
:

Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I - entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e

II - informar:

a) a possibilidade de solicitação de verificação ou de perícia metrológica junto ao INMETRO ou ao órgão metrológico delegado; e

b) os prazos, os custos de frete e de verificação ou da perícia metrológica, e que o consumidor será responsabilizado pelos custos se comprovada a irregularidade, vedada a cobrança de outros custos.

§ 1º É permitida a emissão eletrônica do TOI e a coleta eletrônica da assinatura do consumidor ou daquele que acompanhar a inspeção, devendo a distribuidora garantir a impressão no local ou o envio ao consumidor com comprovação do recebimento.

§ 2º Se o consumidor se recusar a receber a cópia do TOI, a distribuidora deve armazenar evidências que comprovem a recusa, inclusive, se for o caso, com prova testemunhal.

§ 3º
Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 (quinze) dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do caput.

§ 4º O consumidor tem 15 (quinze) dias, contados a partir do recebimento do TOI, para solicitar à distribuidora a verificação ou a perícia metrológica no medidor e demais equipamentos junto ao INMETRO ou órgão metrológico delegado.

[...]

Art. 592. Constatada a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve:

I - acondicionar o medidor e demais equipamentos de medição em invólucro específico;

II - lacrar o invólucro no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção;

III - encaminhar o medidor e demais equipamentos para realização da avaliação técnica; e

IV -
comunicar ao consumidor por escrito, mediante comprovação e com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e horário da realização da avaliação técnica, para que ele possa acompanhá-la caso deseje.

§ 1º O consumidor pode solicitar um novo agendamento para realização da avaliação técnica uma única vez, desde que antes da data previamente informada pela distribuidora.

§ 2º A distribuidora pode seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento caso tenha cumprido a antecedência do agendamento e o consumidor não compareça na data previamente informada.

§ 3º A distribuidora pode oferecer ao consumidor, de forma gratuita, a possibilidade de acompanhar a realização da avaliação técnica por meio de metodologias interativas de comunicação audiovisual.

No caso em análise, os documentos colacionados junto a defesa revelam que o Termo de Ocorrência e Inspeção (evento 18851682) foi lavrado em 12.09.2023. Na ocasião, foi realizado o levantamento da carga instalada, tendo sido emitido o comunicado de substituição do medidor para dar ciência ao consumidor da inspeção a ser realizada no dia 23.10.2023, oportunizando sua participação durante a análise. Contudo, o Relatório de Avaliação Técnica indica que o procedimento foi realizado em data diversa (27.10.2023), e sem a presença da parte autora por absoluta impossibilidade de comparecimento, já que, conforme se extrai do Aviso de Recebimento, a consumidora só obteve ciência em dezembro de 2023.

Diante desse cenário, por não ter sido observada a norma aplicável ao caso, entendo que agiu com acerto o juízo de primeiro grau ao reconhecer a inexigibilidade do débito, notadamente por ter sido consolidado em procedimento que não garantiu o devido contraditório.

Quanto aos danos morais, é cediço que a cobrança indevida de valores, conquanto gere aborrecimentos e transtornos, não é capaz, por si só, de justificar a condenação pleiteada, tratando-se de mero dissabor cotidiano inerente à vida em sociedade. A jurisprudência deste egrégio Tribunal orienta que, ausente o corte do serviço essencial ou a negativação do crédito, o prejuízo é meramente patrimonial e se resolve com a anulação da dívida. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. COBRANÇA A TÍTULO DE RECUPERAÇÃO DE ENERGIA. INSPEÇÃO TÉCNICA REALIZADA PELA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. NECESSIDADE. ENTENDIMENTO DO TJES. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 129, §1º, DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. COBRANÇA INDEVIDA. PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ DO USUÁRIO DO SERVIÇO PÚBLICO. ART. 5º, II, DA LEI Nº 13.460/2017.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO OU INSCRIÇÃO NO SPC/SERASA. MERA COBRANÇA INDEVIDA.
Honorários ADVOCATÍCIOS. [...]
5. Este eg. Tribunal de Justiça, em demandas análogas envolvendo a cobrança feita pela EDP a título de recuperação de consumo com base em Termo de Inspeção e Ocorrência TOI, vem entendendo pela existência do dever de indenizar por danos morais, nos casos em que houve a interrupção de energia ou indevida inscrição no cadastro de proteção ao crédito, prescindindo-se de prova do efetivo dano. 6.
In casu
, não houve suspensão no fornecimento de energia na residência do requerente ou ainda a sua inscrição no SPC/Serasa, de modo que não se vislumbra a ocorrência de danos morais indenizáveis pela simples cobrança, ainda que indevida realizada pela EDP.
9. Ante o desprovimento do recurso, com fulcro no Art. 85, §11, do CPC, majora-se os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da condenação. 10. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJ/ES. Apelação Cível nº0001690-52.2018.8.08.0061. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO. Data de Julgamento: 03/08/2021. Data da Publicação no Diário: 12/08/2021).

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAMENTO A MENOR DO CONSUMO. ALEGADA FALHA NO MEDIDOR. APURAÇÃO UNILATERAL. INADMISSIBILIDADE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. - A relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (STJ, REsp 1629505/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13-12-2016, DJe 19-12-2016). 2. - A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não e suficiente para justificar suspensão de fornecimento de energia elétrica sob alegação de falha no medidor de consumo e nem cobrança retroativa de valores a título de refaturamento.
3. - A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à inexistência de dano moral
in re ipsa
quando há mera cobrança indevida de valores (AgInt no REsp 1685959/RO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 04-10-2018, DJe 11-10-2018). No caso, não está configurado dano imaterial porque a conduta da ré de cobrar valores indevidos a partir de suposta fraude no medidor de energia elétrica configurou mero dissabor no trato da relação contratual. Não houve suspensão do fornecimento da energia elétrica para o autor e também não ocorreu cobrança vexatória ou situação de constrangimento para ele.
4. - Apelações principal e adesiva desprovidas. (TJ/ES. Apelação Cível nº0002819-98.2017.8.08.0038. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.Data de Julgamento: 07/05/2019. Data da Publicação no Diário: 17/05/2019)

In
casu
, de fato, não há prova de que a apelante tenha inscrito o nome da apelada nos órgãos de proteção ao crédito, premissa na qual se baseou o magistrado de origem. Contudo, a apelante procedeu com o corte de fornecimento de energia elétrica com base em TOI nulo e, ressalto, após devidamente intimada da decisão favorável à apelada no sentido de determinar a abstenção da suspensão do serviço essencial, concretizando, assim, as ameaças relatadas na inicial da demanda.

Dessa forma, ainda que por fundamento diverso, deve ser mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, cujo
quantum
(R$ 5.000,00) se revela proporcional e adequado às peculiaridades do caso concreto.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito,
NEGO
-
LHE
PROVIMENTO
.

Em virtude do desprovimento recursal, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais. 4.ed. rev. e atual. São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

2
TJES, Classe: Apelação, 011180038512, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 10/10/2019.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 29/06/2026 - 03/07/2026:

Acompanho o E. Relator.